Tribunal: TJES
Processo: 5000614-35.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-35.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE GUACUI e outros
CUSTOS LEGIS: BENIA GRIPP HERINGER DEPS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000614-35.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
: BENIA GRIPP HERINGER DEPS

Ação de origem: 5001807-71.2024.8.08.0020, em trâmite no Juízo de Guaçuí - 2ª Vara

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME
1.
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5001807-71.2024.8.08.0020, em trâmite perante o Juízo de Guaçuí - 2ª Vara, contra o ora agravante e o Município de Guaçuí, visando o fornecimento do medicamento “
Voriconazol 200mg
”;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "
[...] Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, a fim de determinar aos requeridos o fornecimento do medicamento Voriconazol 200mg, na forma recomendada pelo médico, com início do fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa, que será posteriormente arbitrada em caso de descumprimento. [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I);
iv)
a parte agravada, apesar de devidamente intimada, não se manifestou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de plano de saúde exime o SUS da obrigação de fornecer medicamentos de alto custo; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos necessários à manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Apesar de a parte agravante alegar a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, sob o fundamento de que a autora, ora agravada, possui plano de saúde (UNIMED) e, por tal motivo não cabe ao SUS arcar com a contratação de medicamento de altíssimo custo, mantém-se a decisão guerreada. O fato de a autora possuir plano de saúde não exclui a obrigação do SUS em fornecer um medicamento de alto custo e não exime o ente público de sua responsabilidade legal, na medida em que é obrigação/dever do Estado assegurar aos cidadãos todas as medidas necessárias para a proteção da saúde, incluindo a disponibilização de medicamentos.

4.
Assim, tem-se que a parte agravada comprova, ao menos em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento do medicamento “
Voriconazol 200mg
”
.

5.
Daí, constata-se que a decisão de urgência do Juízo de origem apoia-se em fundamentos constitucionais. A suspensão da eficácia da medida, com efeito, poderá acarretar prejuízo à agravada, em evidente
periculum in mora
. Por tudo isso, ao sopesar o bem jurídico tutelado, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

8.
Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)